Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-44.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005196-44.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ILDO LUIZ GIACOMINI - CPF: 229.448.930-68 (APELADO), MORGANA KELLY SILVA GOULART - CPF: 003.981.071-22 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES TOMASI GIACOMINI - CPF: 604.779.381-91 (APELADO), MAURICIO LUIZ CEREGATTI - CPF: 530.045.238-68 (APELADO), DANIEL CEREGATTI - CPF: 707.686.841-53 (APELADO), DIVINA MARIA DOS SANTOS CEREGATTI - CPF: 171.987.408-55 (APELADO), MAURICIO LUIZ CEREGATTI - CPF: 530.045.238-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CEREGATTI - CPF: 707.686.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA MARIA DOS SANTOS CEREGATTI - CPF: 171.987.408-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. recurso de apelação cível. embargos de terceiro. constrição judicial sobre imóvel alienado antes da averbação premonitória. honorários advocatícios. resistência ao mérito dos embargos. aplicação do princípio da sucumbência.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de procedência dos Embargos de Terceiro em que se determinou o cancelamento da averbação premonitória incidente sobre imóvel anteriormente alienado aos Embargantes e condenou os Embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em Embargos de Terceiro, considerando o momento da averbação premonitória e a resistência oposta ao mérito da demanda.

III. razões de decidir

3. O art. 85,
caput
, do CPC, prevê que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, sendo aplicável, nos embargos de terceiro, o princípio da causalidade para aferição da responsabilidade.

4. O Enunciado Sumular 303 do STJ estabelece que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 872, excepciona a regra da causalidade quando o embargado, mesmo ciente da alienação do bem, resiste ao mérito da demanda, hipótese em que incide o princípio da sucumbência.

6. No caso concreto, embora a averbação tenha ocorrido em momento anterior ao registro da escritura de compra e venda, o Apelante, ciente da alienação e da posse dos Embargantes, apresentou contestação resistindo ativamente ao pedido, alegando fraude contra credores e falta de pagamento.

7. A resistência injustificada ao mérito, com impugnação da validade da escritura e da titularidade dos Embargantes, atrai a aplicação do princípio da sucumbência conforme o entendimento consolidado no STJ.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A resistência ao mérito dos embargos de terceiro por parte do Exequente, mesmo ciente da alienação do imóvel a terceiro, atrai a aplicação do princípio da sucumbência. 2. A condenação aos honorários advocatícios deve recair sobre o Embargado que litiga ativamente contra direito declarado legítimo. 3. É válida a condenação solidária dos embargados à verba sucumbencial, sendo cabível a majoração apenas em relação ao recorrente que interpôs apelação desprovida.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85,
caput
e §11;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 872; STJ, Súmula 303; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2400941/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005196-44.2017.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aldemir Paulo dos Reis
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos Embargos de Terceiros opostos por
Ildo Luiz Giacomini e Maria de Lourdes Tomasi Giacomini
em desfavor de
Mauricio Luiz Ceregatti e Divina Maria dos Santos Ceregatti.

O Juiz singular julgou procedente o pedido inicial e determinou o cancelamento definitivo da averbação oriunda dos autos no 1000302-59.2016.8.11.0037, incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 22.072 no Cartório de Registro de Imóveis de Jataí/GO.

Ao final, condenou os Embargados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, o Apelante alega que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser afastada, pois, ao tempo da averbação premonitória, não havia qualquer impedimento na matrícula do imóvel, de modo que não deu causa à constrição.

Invoca o princípio da causalidade, o Enunciado Sumular 303 do STJ e a tese firmada no Tema 872 pela Corte Superior, segundo as quais a responsabilidade pelos ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que, por sua inércia, deu ensejo ao ajuizamento da demanda, no caso, o Embargante que deixou de registrar a escritura pública.

Subsidiariamente, defende a distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, nos termos do art. 87, § 1o, do CPC, ou ainda sua exclusão da condenação, por inexistência de culpa.

Requer, pois, a reforma da sentença no capítulo desafiado.

Os Apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ildo Luiz Giacomini e Maria de Lourdes Tomasi Giacomini
opuseram Embargos de Terceiro em desfavor de
Mauricio Luiz Ceregatti e Divina Maria dos Santos Ceregatti.

Na petição inicial, os Embargantes narraram que adquiriram dos Embargados, em dezembro de 2016, o imóvel residencial matriculado sob o n. 22.072 no CRI de Jataí/GO. Entretanto, ao protocolar a escritura pública de compra e venda para registro, o Cartório exigiu a apresentação do pacto antenupcial, uma vez que os vendedores eram casados sob o regime de comunhão universal de bens.

Diante da inexistência do pacto, os Embargantes foram compelidos a ajuizar a ação no 201700240980, perante a Comarca de Jataí/GO, para obter autorização judicial que viabilizasse o registro da escritura sem o referido documento.

Em razão da necessidade de aguardar o desfecho daquela demanda, não conseguiram registrar a propriedade e, nesse ínterim, foi averbada na matrícula do imóvel a Ação de Execução no 1000302-59.2016.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, proposta por Aldemir Paulo dos Reis em desfavor de Daniel Ceregatti e Mauricio Luiz Ceregatti.

Sustentaram que tal constrição inviabiliza o pleno exercício da posse e da propriedade, pois impede a alienação e dificulta a obtenção de crédito, já que nenhum interessado aceita adquirir imóvel gravado com ônus. Ressaltaram, ainda, que a penhora retira do bem a condição de livre e desembaraçado, frustrando sua destinação social, princípio constitucional indissociável do direito de propriedade.

Requereram, ao final, a baixa da penhora averbada na matrícula, o reconhecimento da legitimidade dos Embargantes como proprietários do imóvel e a declaração de eficácia plena da escritura pública lavrada, com todos os efeitos jurídicos correspondentes.

Na contestação, Aldemir Paulo dos Reis arguiu a inépcia da inicial pela falta de litisconsórcio passivo necessário, a legitimidade da averbação premonitória sem culpa do Embargado, a configuração de fraude contra credores pela alienação em contexto de insolvência, a falta de prova idônea do pagamento do imóvel e a responsabilização dos Embargantes pelos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Os Embargados Mauricio Luiz Ceregatti e Divina Maria dos Santos Ceregatti, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contestação por negativa geral.

Na sentença, o Juiz concluiu pela procedência dos pedidos iniciais. Ratificou a decisão liminar, determinou o cancelamento definitivo da averbação oriunda da Ação de Execução n. 1000302-59.2016.8.11.0037 e condenou os Embargados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (valor do imóvel, limitado ao valor da dívida, se superior), nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Neste Recurso de Apelação Cível, Aldemir Paulo dos Reis

alega que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser afastada, pois, ao tempo da averbação premonitória, não havia qualquer impedimento na matrícula do imóvel, de modo que não deu causa à constrição.

Invoca o princípio da causalidade, o Enunciado Sumular 303 do STJ e a tese firmada no Tema 872 pela Corte Superior, segundo as quais a responsabilidade pelos ônus de sucumbência deve recair sobre aquele que, por sua inércia, deu ensejo ao ajuizamento da demanda, no caso, o Embargante que deixou de registrar a escritura pública.

Subsidiariamente, defende a distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, nos termos do art. 87, § 1o, do CPC, ou ainda sua exclusão da condenação, por inexistência de culpa.

Requer, pois, a reforma da sentença no ponto impugnado.

É sabido que o art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Em sede de Embargos de Terceiro, todavia, a aplicação desse comando legal reclama a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pela verba honorária recai sobre quem deu causa à constrição indevida do bem.

Essa orientação encontra respaldo no Verbete Sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Assim, é comum que o ônus de sucumbência recaia sobre o próprio Embargante, quando este, embora titular do domínio do bem, não providencia o registro da escritura no cartório competente. A omissão documental gera aparência de titularidade em nome do Executado e induz o credor em erro justificável.

Em tais hipóteses, mesmo diante da procedência dos Embargos de Terceiros, prevalece o princípio da causalidade como fundamento da condenação do Embargante às verbas de sucumbência.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para excepcionar essa regra, sobretudo quando o Embargado, mesmo ciente da alienação e da posse legítima do terceiro adquirente, insiste na manutenção da constrição, impugnando o mérito da demanda.

Nesses casos, revela-se correta a aplicação do princípio da sucumbência em sua forma clássica, ou seja, reconhece como vencido aquele que resiste à pretensão declarada em juízo como legítima.

A tese foi firmada no julgamento do REsp 1452840/SP, em sede de recurso repetitivo (Tema 872), nos seguintes termos:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

No caso concreto, a averbação premonitória foi registrada em 23/01/2017, conforme se extrai da certidão de inteiro teor do CRI de Jataí/GO (Id. 301966432), para dar publicidade à Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000302-59.2016.8.11.0037, ajuizada pelo Apelante em desfavor de Mauricio Luiz Ceregatti (Embargado) e Daniel Ceregatti.

A averbação recaiu sobre imóvel previamente alienado a terceiros, Ildo Luiz Giacomini e Maria de Lourdes Tomasi Giacomini (Apelados), mediante escritura pública lavrada em 20/12/2016 e protocolada no CRI de Jataí-GO para registro em 21/12/2016.

É certo que, ao tempo da averbação (23/01/2017), não havia impedimento na matrícula do imóvel, o que à primeira vista atrairia a responsabilidade dos Embargantes (Ildo Luiz Giacomini e Maria de Lourdes Tomasi Giacomini) pela omissão registral.

No entanto, o Apelante apresentou contestação nos Embargos de Terceiro, na qual se insurgiu frontalmente contra o mérito da pretensão deduzida pelos Embargantes. Defendeu a legitimidade da averbação, sustentou a existência de indícios de fraude contra credores, imputou a falta de comprovação do pagamento do preço e pugnou, ao final, pela ineficácia da escritura de compra e venda, a qual reputou nula frente ao processo executivo.

Portanto, inobstante a regularidade formal da averbação inicial, o Apelante, ciente da alienação do imóvel e do procedimento judicial que viabilizou o registro da escritura, optou por resistir ativamente ao pleito dos Embargantes. Sua conduta processual, de natureza claramente litigiosa, atraiu a aplicação do entendimento consagrado no Tema 872 do STJ no sentido de que, resistindo ao pedido do terceiro e sendo vencido, deve suportar os ônus de sucumbência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Embargos de terceiro. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência.
6. Diante da análise do mérito em que foi desacolhida a pretensão da agravante, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2400941 SP 2023/0222972-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (sem destaque no original)

Dessume-se, pois, que ao fixar os honorários advocatícios o Juiz
a quo
observou fielmente os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes à espécie.

Por fim, quanto à pretensão subsidiária de distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes passivos, cumpre registrar que a sentença foi clara ao condenar a “parte embargada” ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem qualquer distinção entre os corréus.

Assim, considerando que além do Apelante também figuraram como embargados Mauricio Luiz Ceregatti e Divina Maria dos Santos Ceregatti, todos respondem solidariamente pela verba fixada, inexistindo margem para rediscussão da responsabilidade individual ou exclusão da condenação.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelo Recorrente, haja vista que os demais embargados não interpuseram Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025